Tribunal: STF
Processo: RE 1308447
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE. DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Rever o pronunciamento de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a incorporação da gratificação de encargos especiais – GEE demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidência, na espécie, dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF, respectivamente.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.